Tribunal: TJDFT
Processo: 0713949-56.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO. CONHECIMENTO. TERMOS DE INTERPOSIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. LAUDOS PERICIAIS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DE INFORMANTE. DOSIMETRIA. TENTATIVA VERMELHA OU CRUENTA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO. REAJUSTE. RECURSOS CONHECIDOS. NO MÉRITO, RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E MINISTERIAL PROVIDO.

1. Devem os recursos ser conhecidos quanto a todas as alíneas do artigo 593, inciso III, do CPP, tendo em vista que, em se tratando de apelação contra as decisões do Tribunal do Júri, a delimitação do recurso é dada pela fundamentação da interposição, nos termos da Súmula 713 do STF.

2. A condenação pelos jurados não comporta o reconhecimento de irregularidade, sobretudo se nenhum prejuízo foi ressaltado sequer na ocasião do julgamento, após a pronúncia.

3. A sentença não é contrária a texto explícito de lei ou à decisão dos jurados (alínea “b” inciso III do artigo 593 do CPP), eis que proferida de acordo com as respostas dadas pelos jurados ao responderem aos quesitos.

4. A eleição/opção do júri de uma das teses, seja da defesa, seja da acusação, não significa que a decisão é contrária à prova dos autos.

5. Não obstante o iter criminis e o risco de morte da vítima devam ser considerados no momento de decidir a respeito da fração a ser reduzida a título de tentativa, a jurisprudência entende que, na hipótese de a tentativa ser vermelha (ou cruenta), como é o caso, em que a vítima foi atingida, sem haver risco de morte e nem tendo o delito se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente, a redução da pena pode se dar no percentual de 1/2 (metade), não podendo incidir a redução máxima de 2/3 (dois terços), que só seria possível, como regra, se estivesse diante de tentativa branca/incruenta.

6. RECURSOS CONHECIDOS. NO MÉRITO, RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.